Tribunal: TJES
Processo: 5001847-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001847-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JAIR FERREIRA COELHO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001847-21.2021.8.08.0000

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Recorrido: Jair Ferreira Coelho

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1144132, p. 05/06), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO
proposta por
JAIR FERREIRA COELHO
em face do Recorrente, cujo
decisum
determinou (
I
) “
o imediato restabelecimento do auxílio-doença, a partir do dia seguinte à cessação indevida, ficando igualmente sujeita ao regime de revisão administrativa
”; e (
II
) fixou “
o prazo de quinze dias para o reestabelecimento, bem como para a disponibilização dos valores disponibilizados anteriormente e não pagos ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

O Recorrente alega “
a decisão de fls. 80 e verso determina que o benefício seja restabelecido com base na falsa presunção de que o réu/agravante cessou o benefício sem comunicar o autor de que havia restabelecido
”.

Destaca que “
não há a demonstração de que o autor ainda está incapaz. Também porque não houve o pedido de prorrogação do benefício, como determina o art. 60 da Lei 8.213/91
”.

Aduz que “
o INSS não possui previsão orçamentária para pagar na via administrativa tamanha quantidade de meses de atrasados de benefício em razão de decisão judicial. Tratando-se de atrasados que devem ser pagos em razão de decisão judicial, é inafastável a regra do art. 100 da CF/88 que exige que o pagamento respeite o regime de PRECATÒRIOS
”.

Sustenta também
“a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente”
.

Enfatiza que “
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que só é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por sentença judicial
”, e, “
na remota hipótese de se entender pela manutenção das multas processuais, requer a redução do montante para R$ 50,00 ou 100,00
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1169924, indeferindo a concessão de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão constante no id. 1419353.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1144132, p. 05/06), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO
proposta por
JAIR FERREIRA COELHO
em face do Recorrente, cujo
decisum
determinou (
I
) “
o imediato restabelecimento do auxílio-doença, a partir do dia seguinte à cessação indevida, ficando igualmente sujeita ao regime de revisão administrativa
”; e (
II
) fixou “
o prazo de quinze dias para o reestabelecimento, bem como para a disponibilização dos valores disponibilizados anteriormente e não pagos ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

O Recorrente alega “
a decisão de fls. 80 e verso determina que o benefício seja restabelecido com base na falsa presunção de que o réu/agravante cessou o benefício sem comunicar o autor de que havia restabelecido
”.

Destaca que “
não há a demonstração de que o autor ainda está incapaz. Também porque não houve o pedido de prorrogação do benefício, como determina o art. 60 da Lei 8.213/91
”.

Aduz que “
o INSS não possui previsão orçamentária para pagar na via administrativa tamanha quantidade de meses de atrasados de benefício em razão de decisão judicial. Tratando-se de atrasados que devem ser pagos em razão de decisão judicial, é inafastável a regra do art. 100 da CF/88 que exige que o pagamento respeite o regime de PRECATÒRIOS
”.

Sustenta também
“a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente”
.

Enfatiza que “
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que só é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por sentença judicial
”, e, “
na remota hipótese de se entender pela manutenção das multas processuais, requer a redução do montante para R$ 50,00 ou 100,00
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, restaram explicitadas as seguintes razões por esta Relatoria, as quais passam a integrar o presente Voto,
in litteris
:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, examino o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente.

Ao que dessume das peças colacionadas a este instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO em face do Recorrente, postulando, em síntese, a concessão da aposentadoria por invalidez, ou, ao menos, do benefício de auxílio doença acidentário.

No início da demanda, o Magistrado de primeiro grau, em Decisão proferida em 06/08/2019 (id. 1144118, p. 01/03), concedeu a tutela de urgência para determinar que “
o requerido estabeleça o benefício previdenciário de auxílio-doença ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

A despeito de intimado, o Recorrente não se insurgiu, a tempo e modo, em face do referido pronunciamento.

Posteriormente, no curso do processo, sobreveio manifestação do Recorrido (id. 1144129), informando ao Juízo
a quo
que teria ocorrido em 07/01/2020 a cessação do benefício previdenciário determinado no feito de origem, sendo que não havia nenhum limite temporal naquele
Decisum
que ordenou a sua concessão.

Neste passo, houve a prolação de nova Decisão – a que se impugna neste recurso –, na qual o Magistrado assim consignou,
in litteris
:

“
ANTE O EXPOSTO
, considerando que a parte autora logrou êxito ao trazer aos autos documentos aptos a demonstrar, em sede de cognição sumária, que a decisão que cessou seu benefício em 07/01/2020 foi indevida,
DEFIRO
o imediato restabelecimento do auxílio-doença, a partir do dia seguinte à cessação indevida, ficando igualmente sujeita ao regime de revisão administrativa acima explicitado.
FIXO
o prazo de quinze dias para o restabelecimento, bem como para a disponibilização dos valores disponibilizados anteriormente e não pagos ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Frente ao delineado panorama dos autos de origem, surge relevante, por certo, a circunstância de que a primitiva Decisão que ordenara a concessão do auxílio-doença acidentário não foi objeto de recurso, de modo que não cabe ao Recorrente, ao menos em matéria de tutela de urgência, questionar nesta oportunidade a incapacidade laborativa do Recorrido, sem prejuízo da sua percuciente reapreciação com alicerce na dilação probatória a ser desenvolvida no feito originário.

Atrelado a isso, não se pode olvidar o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao fixar a tese ao
Tema 45
, em sede de
Repercussão Geral
, assentou que “
a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios
” (STF - RE 573872, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

In casu
, não há se falar em eventual ofensa ao regime de precatório, eis que a Decisão recorrida nada mais fez do que reiterar o cumprimento de obrigação de fazer não implementada pelo Recorrente, pois, como visto, desde 06/08/2019 fora determinada a concessão do auxílio-doença acidentário, cuja cessação ocorreu indevidamente em 07/01/2020. Logo, não se trata de parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação, mas sim de obrigação de fazer que restou descumprida no curso na demanda, no que a Decisão recorrida ordena a sua implementação.

E, por fim, no que concerne ao valor da multa diária, não se identifica eventual justificativa a censurá-lo, porquanto a sua fixação operou-se não só com razoabilidade e proporcionalidade, mas, inclusive, com a relevância da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
diante da sua natureza alimentar.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Oficie-se
ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 25 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

À vista das delineadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, que inexistem elementos aptos a justificar a reforma da Decisão recorrida, seja porque a obrigação de fazer imposta pela Decisão recorrida não se submete ao regime constitucional dos precatórios, seja porque não identificada eventual desproporcionalidade ou irrazoabilidade da multa diária à época respectiva, fixada pelo Juízo
a quo
, sem prejuízo de que o Magistrado de 1º Grau, por ocasião da conversão da execução provisória em definitiva, possa rever ou mesmo excluir o valor fixado a título de astreintes:

"
Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. DECISÃO RESTABELECIMENTO TAL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
In casu
, o Magistrado de primeiro grau, em Decisão proferida em 06/08/2019 (id. 1144118, p. 01/03), concedeu a tutela de urgência para determinar que “
o requerido estabeleça o benefício previdenciário de auxílio-doença ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
”. A despeito de intimado, o Recorrente não se insurgiu, a tempo e modo, em face do referido pronunciamento. Posteriormente, no curso do processo, sobreveio manifestação do Recorrido (id. 1144129), informando ao Juízo
a quo
que teria ocorrido em 07/01/2020 a cessação do benefício previdenciário determinado no feito de origem, sendo que não havia nenhum limite temporal naquele
Decisum
que ordenou a sua concessão. Neste passo, houve a prolação de nova Decisão – a que se impugna neste recurso –, na qual o Magistrado ordenou o restabelecimento daquele benefício previdenciário em cumprimento àquele comando anterior, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

II.
Na espécie, a primitiva Decisão que ordenara a concessão do auxílio-doença acidentário não foi objeto de recurso, de modo que não cabe ao Recorrente, ao menos em matéria de tutela de urgência, questionar nesta oportunidade a incapacidade laborativa do Recorrido, sem prejuízo da sua percuciente reapreciação com alicerce na dilação probatória a ser desenvolvida no feito originário.

III.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao fixar a tese ao
Tema 45
, em sede de
Repercussão Geral
, assentou que “
a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios
” (STF - RE 573872, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

IV.
Na hipótese em apreço,
não há se falar em eventual ofensa ao regime de precatório, eis que a Decisão recorrida nada mais fez do que restabelecer o benefício previdenciário anteriormente concedido por determinação judicial, pois, como visto, desde 06/08/2019 fora determinada a concessão do auxílio-doença acidentário, cuja cessação ocorreu indevidamente em 07/01/2020. Logo, não se trata de parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação, mas sim de obrigação de fazer que restou descumprida no curso na demanda, no que a Decisão recorrida ordena a sua implementação.

V.
N
o que concerne ao valor da multa diária, não se identifica eventual justificativa a censurá-lo, porquanto a sua fixação operou-se não só com razoabilidade e proporcionalidade, mas, inclusive, com a relevância da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
diante da sua natureza alimentar.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.